Tribunal: TJSP
Processo: 0002546-95.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002546-95.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante WESLEY
AMORIELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
2
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272
Apelante: Wesley Amorielo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Maycon Douglas de Oliveira
Comarca: Itapira
Voto no 25.759
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando a
nulidade processual por não terem sido bem analisados
os requisitos da prisão preventiva e por fundamentação
insuficiente da decisão que recebeu a denúncia. No
mérito, a absolvição por insuficiência probatória.
Arremata com reclamo acerca da falta de intimação
pessoal
do
defensor
dativo

Alegação
de
irregularidade das intimações que se trata de matéria
preliminar
Inexistência de nulidade
Advogado
dativo que, intimado pelo diário eletrônico, praticou
todos os atos processuais Ausência de prejuízo para a
defesa do réu Reclamo tardio, pelo que a matéria se
tornou preclusa Decretação e manutenção da prisão
preventiva do réu calcadas nos requisitos legais
Decisão
que
recebe
a
denúncia
que
merece
fundamentação sucinta, sob pena de invadir o mérito
da ação penal Ausência de prejuízo No mérito,
provas francamente incriminadoras Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre o réu e Maycon
Arma de fogo apreendida e periciada, sendo atestada a
potencialidade lesiva Pena e regime fixados com
critério Pena base estabelecida no mínimo legal
Confissão espontânea reconhecida sem reflexo

Inteligência da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
3
Justiça
Exasperação de 3/8 em decorrência da
duplicidade de qualificadoras A aplicação da tabela
para o aumento da pena não leva em conta unicamente
a praticidade numérica, aliando-se a isso também
outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de que
prevaleça o justo no processo penal Regime fixado
com critério Personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública, de quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade Necessidade de maior
reprovabilidade de modo a prevalecer o parâmetro da
suficiência Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 368/381,
acrescenta-se que o réu WESLEY AMORIELO foi condenado, como
incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
apela
o
réu,
pleiteando,
preliminarmente, a nulidade do feito, seja pela ausência de requisitos
para a manutenção da prisão preventiva, seja por também não ter sido
fundamentado o recebimento da denúncia. No mérito, busca a
absolvição por insuficiência probatória. Por fim, ao que parece, suscita
nulidade por ausência de intimação pessoal para os atos processuais (fls.
394/410).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
4
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 443/450).
É o relatório.
De início, a questão relativa à nulidade processual por
não ter sido o defensor dativo intimado pessoalmente dos atos
processuais deve ser analisada em sede de preliminar, pela melhor
técnica jurídica.
Não se olvida a extensão da prerrogativa contida no
art. 128, inciso I, da Lei Complementar 80/1994 aos defensores dativos,
assim como o teor do art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal.
Contudo, no caso dos autos, o i. defensor nomeado
pelo Juízo foi intimado dos atos processuais via Diário da Justiça
Eletrônico, e efetivamente praticou todos eles, sem que houvesse
qualquer prejuízo, o que seria de rigor pelo princípio Pás de nullité sans
grief, vez que o réu teve observadas as garantias ao contraditório e à
ampla defesa.
Ademais, caberia ao causídico ter reclamado a
inobservância das intimações pessoais na primeira oportunidade e não
apenas em sede de apelação, pelo que fica preclusa a alegação neste
momento processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
5
Desta forma, fica afastada esta preliminar.
O mesmo se diga quanto à alegação de nulidade
processual pela manutenção indevida da prisão preventiva do réu, na
medida em que, em todas as oportunidades, a d. magistrada de piso
analisou a presença dos requisitos legais, nos termos dos arts. 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal, concluindo por sua
necessidade no caso concreto.
Também não se verifica qualquer vício no despacho
de fls. 311/312, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ilustre membro
do Parquet, vez que está em consonância com o disposto no Código de
Processo Penal, pois, naquele momento processual, o juiz deve realizar
uma análise perfunctória da acusação, isto é, verificar a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, sob pena de
incorrer em pré-julgamento do mérito da ação penal.
Dessa maneira, o juiz, ao analisar o inquérito policial,
verificou estarem presentes indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva, motivo pelo qual a decisão interlocutória acertadamente
recebeu a exordial, fundamentada nos elementos indicativos da
acusação. Ressalte-se que a nulidade por ausência de
fundamentação dessa decisão é relativa, o que requer a demonstração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
6
de prejuízo pela defesa, o que, in casu, não existiu. Ao contrário, a i.
Defesa, durante a instrução criminal pôde rechaçar todos os indícios
existentes que levaram à condenação do apelante.
Nesse sentido, a doutrina afirma que: “O despacho que
recebe a denúncia ou queixa dispensa fundamentação complexa dada a sua
natureza interlocutória (STF, RHC 87.005/RJ, 2a T., Min. Joaquim Barbosa,
RT 855/518; STF, HC 86.248/MT, 1a T., Min. Sepúlveda Pertence, LEXSTF
325/490; STF HC 82.242/RS, 2a T., Min. Gilmar Mendes, DJ, 11.10.2002, p.
47). (...) Convém lembrar que, independentemente da argumentação
oferecida na resposta do acusado, o juiz não pode fazer uma valoração
aprofundada dos indícios de autoria e da materialidade, sob pena de estar
antecipando o julgamento de mérito. Não se pode olvidar que, nessa fase de
admissibilidade da acusação, prevalece a regra in dubio pro societate. Por
outro lado, a falta de fundamentação dessa decisão constitui nulidade
relativa, dependendo, portanto, de demonstração do prejuízo à defesa.”
(Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo
Penal, Editora Forense, 6a edição, p. 390).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS. NULIDADE DA DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA.
VALIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÃO SUPERADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
7
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...] 2. "A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e
aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art.
397) não demandam motivação profunda ou exauriente,
considerando a natureza interlocutória de tais manifestações
judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito,
que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução
criminal, com a devida observância das regras processuais e das
garantias da ampla defesa e do contraditório" (RHC 60.582/MT,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
13/12/2016, DJe 19/12/2016).
3. Ademais, "este Superior Tribunal já firmou a orientação no
sentido de que, diante da prolação de sentença condenatória,
fica superada a alegação de falta de fundamentação para o
recebimento da denúncia" (AgRg no AResp 471.430/SP,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe de 11/2/2015).
[...] 9. Ordem não conhecida.
(HC 412.678/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 24/10/2017 grifei).
Na mesma linha, esta Egrégia Corte manifestou-se
acerca do assunto:
APELAÇÃO PORTE ARMA DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO RASPADA E ARMA DE USO RESTRITO
Nulidade Despacho de recebimento da denúncia. Mero juízo
de admissibilidade da demanda - Prescinde de fundamentação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
8
de acordo com jurisprudência consolidada. Falta de intimação
de defensor público para interrogatório Juízo não tinha meios de
saber se os réus tinham ou não defensor constituído antes do
interrogatório Defensor compareceu ao ato suprimindo qualquer
prejuízo, evitando a ocorrência de nulidade Preliminares afastadas
- Absolvição Inadmissibilidade - Autoria e materialidade delitivas
comprovadas. Sentença que bem analisou o quadro probatório,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que
ausentes fatos novos em razão da reiteração das alegações finais -
Recurso
defensório
improvido.
(Apelação
Criminal
no
0025048-22.2007.8.26.0161- Rel. Des. Edison Brandão, 4a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 29/03/2011). (grifo
do relator).
Pelas razões acima elencadas, ficam afastadas as
preliminares ventiladas no recurso defensivo.
E, no mérito, a r. sentença monocrática é acertada,
mesmo porque as provas carreadas aos autos demonstram
satisfatoriamente a prática do roubo pelo recorrente.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelos
boletins de ocorrência de fls. 13/15 e 93/94, do auto de exibição e
apreensão de fls. 16, do relatório de fls. 34/36, dos laudos periciais de
fls. 87/89 e 100/106, do auto de avaliação de fls. 99 e da prova oral
colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
9
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Sérgio relatou que estava
em patrulhamento, quando foi acionado para atender ocorrência de um
roubo, com uma pessoa baleada. Ao chegar ao local, encontrou o colega
de farda Eduardo, o qual estava de folga e presenciou os fatos, dizendo
que, ao sair do mercado, viu dois agentes roubando a motocicleta de
uma moça. Eles já estavam em cima do veículo, quando ele se
identificou como policial militar e deu ordem para que se rendessem, o
que foi desobedecido. Então, o garupa apontou a arma para Eduardo,
que, por necessidade, disparou contra ele e o acertou por três vezes,
sendo que o condutor se evadiu com a motocicleta. Apenas Wesley
estava no local dos fatos quando ali chegou. Investigações da polícia
civil levaram ao apelante, sendo que a motocicleta da vítima foi
encontrada no bairro do Barão.
Em complemento, Eduardo Vassan confirmou ter
presenciado os fatos, dizendo que Maycon estava armado, enquanto que
o apelante fazia menção de também estar. Confirmou ter sido necessário
atirar, pois Maycon apontou a arma contra o policial, sendo que o
apelante se evadiu do local pilotando a motocicleta da vítima. Viu as
características de Wesley pela viseira do capacete. Sabe que a
motocicleta foi encontrada nas proximidades da casa deste.
Importante frisar que eles exercem função pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
10
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva. Além disso, eles
não tinham qualquer interesse em acusar injustamente pessoa inocente.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se que o apelante admitiu o crime, dizendo que
praticou o roubo em questão na companhia de Maycon, por
necessidades financeiras. Devolveu a motocicleta para a vítima e está
arrependido.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
11
ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado
caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde
que corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo
Penal, 17.ed., São Paulo: Saraiva, p.414).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação
entre o apelante e Maycon (autos desmembrados), mostrando-se
inarredável a respectiva qualificadora.
A prova também é clara sobre o emprego de arma de
fogo, tendo em vista que esta foi apreendida e devidamente periciada,
oportunidade em que atestada sua eficácia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
12
A pena foi aplicada com critério, atendendo aos
parâmetros da suficiência e da reprovabilidade.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, apesar de
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não produziu
reflexo, tendo em vista o limite da Súmula 231 do C. Superior Tribunal
de Justiça. A seguir, na terceira fase da dosimetria da pena, bem
operado o aumento de 3/8 (três oitavos), considerando a incidência de
duas qualificadoras (comparsaria e emprego de arma de fogo esta
segundo a legislação anterior).
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o
advento da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art. 157
do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o
aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco; assim, presente
uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a
elevação será de 3/8; no caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12; com
quatro qualificadoras, o aumento será de 11//24; e, concorrendo as cinco
qualificadoras, o acréscimo será no patamar máximo da metade (TACrSP,
RT 771/614)”. (DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 8.ed.,
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade
numérica. A isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e
subjetivos, a fim de que, por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
13
processo penal, principalmente para que a reprimenda fique em sintonia
com os princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta
social.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
é o adequado, não comportando abrandamento. O crime de roubo é de
extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública, frisando que o réu é reincidente
específico.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002546-95.2017.8.26.0272 -Voto no 25.759
14
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, afastadas as
preliminares, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O
réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator